Tribunal: TJMT
Processo: 1048143-96.2020.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048143-96.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, Posse e Exercício]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[JOELTON FABRICIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 030.463.391-78 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PREFEITO DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS – CONCESSÃO DA SEGURANÇA – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS – NOMEAÇÃO EFETIVADA – SUSPENSÃO DE NOMEAÇÕES DE CONCURSO PÚBLICO APÓS Á NOMEAÇÃO DO CANDIDATO – PANDEMIA DO COVID 19 – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SÚMULA 16 DO STF – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1.

Considerando que na data da edição do decreto municipal - que suspendeu as novas
nomeações
em
concursos
públicos - a
nomeação
do Impetrante/apelado já era ato administrativo perfeito e acabado, que produziu todos os seus efeitos jurídicos, gerando direito subjetivo à posse.

2. Com efeito, o referido decreto não determina a proibição ou
suspensão
da posse de candidatos já nomeados, mas tão somente a
nomeação
de candidatos aprovados em
concurso
público, enquanto perdurar a pandemia.

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que o servidor nomeado para um cargo público goza do direito subjetivo à posse (Súmula Nº 16 do STF).

4. Recurso desprovido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
em face da sentença proferida pelo juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar Inaudita Altera Pars nº 1048143-96.2020.8.11.0041, ajuizada por
JOELTON FABRICIO DA SILVA JUNIOR
,
que concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora proceda com a posse do impetrante no cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura – Auxiliar de Serviços Gerais (ASG)
.

Em suas razões recursais, o município apelante alega que as unidades educacionais se encontram fechadas, não sendo possível e nem pertinente o recebimento do candidato apelado para a entrega dos documentos e tampouco para o exercício das atividades, visto que estão suspensas devido a pandemia.

Argumenta que o
Decreto nº 7.200/2020, vigente à época dos fatos, estabelece medidas administrativas para otimização dos recursos e qualificação dos gastos públicos no âmbito do poder executivo municipal, face os impactos decorrentes do enfrentamento à pandemia (COVID -19), e que em seu art. 4º determina a suspensão da nomeação de candidatos aprovados em concurso, bem como as contratações temporárias, excepcionando os casos de atividades essenciais, oriundas da pandemia
.

Esclarece que o
cargo no qual o autor pretende sua posse (Técnico em Manutenção em Infraestrutura) não faz parte das atividades essenciais permissivas de contratação temporária/nomeação durante a vigência do Decreto, e que a posse do referido candidato, se torna ineficaz e desnecessária, bem como onerosa ao Poder Público, uma vez que não há atividade a ser desenvolvida no momento, ato que somente permitirá que o impetrante passe a ter direito a remuneração.

Expõe que o acolhimento da pretensão só beneficia o demandante e vai de encontro ao interesse público (primário e secundário), e que não se pode priorizar o interesse do apelado em detrimento do interesse público.

Aduz que o
direito a nomeação e posse estão garantidos, e que o Decreto apenas suspendeu tais atos durante o período de calamidade pública, para preservar o orçamento público e priorizar o enfrentamento à pandemia da COVID-19, visto que está comprovada a desnecessidade e onerosidade para o ente Municipal, em razão da atividade do cargo pretendido não ser considerada essencial para o enfretamento da pandemia.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença, para manter suspensa a posse do apelado até a normalização das atividades presenciais
.

Apresentação de contrarrazões pela parte apelada ao ID 101972959.

Parecer do Ministério Público ao ID 132953151 opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, a questão está pautada em recurso Apelação Cível com Remessa Necessária em face de sentença prolatada pelo Juízo
a quo
, que julgou concedeu a segurança, determinando que a autoridade coatora proceda com a posse do impetrante no cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura – Auxiliar de Serviços Gerais (ASG)
.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que, o impetrante ora apelado participou do concurso público, consoante o Edital 002/PMC/SME/2019, da Prefeitura de Cuiabá/MT, concorrendo para o cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura – Auxiliar de Serviços Gerais (ASG), sendo nomeado e convocado a apresentar documentos para sua posse no cargo.

Contudo, alega que teve a entrega dos referidos documentos recusada sob o argumento de suspensão das atividades presenciais, e que o prazo para a apresentação da documentação foi prorrogada por tempo indeterminado, haja vista a atual situação de pandemia causada pela COVID-19, por isso, busca a disponibilização de meios alternativos para entrega da documentação, bem como a realização de avaliação médica necessária (conforme previsão contida no item 3.1, alínea g do Edital) e, assim, se tudo cumprido pelo Impetrante, que se torne efetiva sua posse no cargo de Técnico em Infraestrutura e Manutenção – Auxiliar de Serviços Gerais (ASG).

A sentença ora recorrida, ao conceder a segurança, consignou que “
não há que se falar na aplicação do Decreto nº 7.900/2020, posto que a invocação de tal imperativo legal se dá apenas em situação excepcional para resguardar e otimizar os gastos públicos, permitindo, inclusive, a suspenção da nomeação de aprovados em concurso público, o que não é o caso
.”

Contra esta decisão que se insurge o Município de Cuiabá, ora Apelante, justificando a impossibilidade de nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas.

Sabe-se que, o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Noutras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e muito menos depender a narrativa de instrução probatória.

Pois bem.

Após análise dos autos, tenho que o recurso não merece provimento.

Isso porque, de fato, o artigo 4º, VII, do Decreto Municipal n. 7.900/2020, que estabelece medidas administrativas para otimização dos recursos e qualificação dos gastos públicos no âmbito do poder executivo municipal, face os impactos financeiros decorrentes do enfrentamento à pandemia causada pelo agente COVID-19 - determinou a suspensão da
nomeação
de servidores aprovados em concurso público enquanto perdurar o estado de emergência, ressalvadas atividades essenciais oriundas na pandemia do novo CORONAVÍRUS. Confira-se:

CONSIDERANDO a necessidade da otimização dos recursos públicos existentes e da qualificação dos gastos públicos a fim amenizar o iminente desequilíbrio econômico-financeiro causado pela pandemia do CORONAVÍRUS e garantir recursos financeiros para fazer frente aos gastos emergenciais realizados em virtude do estado de emergência devidamente reconhecido; DECRETA:

(...)

Art. 4º Ficam suspensos enquanto perdurar o estado de emergência, estabelecido mediante o Decreto nº 7.849 de 20 de março de 2020:

(...)

VII – Nomeações de servidores aprovados em Concurso Público, exceto nos casos de atividades essenciais para atendimento das atividades essenciais, conforme disposto no artigo 1º, oriundas na pandemia do novo CORONAVÍRUS
;

(...)

§ 1º Durante o período indicado no “caput” deste artigo, ficam suspensos os concursos públicos em andamento e a abertura de novos concursos públicos.
[Destaquei]

Ocorre que, ao tempo da edição do referido Decreto, a nomeação do Impetrante já havia sido realizada por meio do Ato GP n. 91/2020, publicado no Diário Oficial de Contas/TCE-MT nº 1840, de 11/02/2020, ao passo que o Decreto nº 7.900 foi editado somente em 09/05/2020.

Assim, quando da edição do referido Decreto, a nomeação do Impetrante já era ato administrativo perfeito e acabado, que produziu todos os seus efeitos jurídicos, gerando direito subjetivo à posse.

Nesse sentido é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

A pretensão recursal não merece acolhida.
É que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, orienta-se no sentido de que o servidor nomeado para um cargo público goza do direito subjetivo à posse (Súmula 16).
E, como se sabe, somente com a posse é que se forma a relação jurídica do servidor com a Administração, quando, a partir de então, poderia se verificar eventual cumulação ilícita de cargos. (RE 596.892, rel. min. Ricardo Lewandowski, dec. monocrática, j. 19-5-2011, DJE 98 de 25-5-2011). [Destaquei]

Em casos análogos o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assentou o seguinte entendimento:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO
PÚBLICO - CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS – DIREITO SUBJETIVO À POSSE –
NOMEAÇÃO
EFETIVADA –
SUSPENSÃO
DE
NOMEAÇÕES
NO
CONCURSO
PÚBLICO EM MOMENTO POSTERIOR À
NOMEAÇÃO
DO CANDIDATO - ESTADO DE EMERGÊNCIA –
COVID
19 -
DIREITO LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZADO - SÚMULA 16 STF - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1 - Considerando que na data da edição do decreto municipal - que suspendeu as
novas
nomeações
em
concursos
públicos - a
nomeação
da Impetrante já era ato administrativo perfeito e acabado, que produziu todos os seus efeitos jurídicos, gerando direito subjetivo à posse.

2 - Com efeito, o referido decreto não determina a proibição ou
suspensão
da posse de candidatos já nomeados, mas tão somente a
nomeação
de candidatos aprovados em
concurso
público, enquanto perdurar a
pandemia.

3 - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que o servidor nomeado para um cargo público goza do direito subjetivo à posse (Súmula Nº 16 do STF).
(N.U 1028950-95.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2022, Publicado no DJE 29/07/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA
–
CONCURSO
PÚBLICO – CANDIDATO NOMEADO – DIREITO SUBJETIVO À POSSE –
NOMEAÇÃO
EFETIVADA – ATO DE POSSE SUSPENSO – DECRETO Nº 7.849 DE 20/03/2020 –
COVID
19 – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZADO – SÚMULA 16 DO STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Decreto nº 7.849 de 20/3/2020, determinou a
suspensão
apenas da
nomeação
de servidores aprovados em
concursos
públicos
, não a posse e o efetivo exercício de candidatos aprovados nomeados antes da sua edição.

2. O candidato nomeado por
concurso
público tem direito à posse. Precedente. Sumula
nº 16 do STF.

3. Recurso provido. Sentença retificada.
(N.U 1041657-95.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

Ademais, nota-se que, o referido decreto não determina a proibição ou suspensão da posse de candidatos já nomeados, como é o caso do Apelado, mas tão somente a nomeação de candidatos aprovados em concurso público, enquanto perdurar a pandemia.

Por fim, observa-se que, a despeito das graves consequências econômicas decorrentes da pandemia, em especial a queda de arrecadação municipal, não restou inequivocamente demonstrado que as despesas com pessoal tenham ultrapassado o limite prudencial previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, de modo a caracterizar situação excepcional a justificar a não nomeação do Recorrido, aprovado em cargo público dentro do número de vagas previsto no edital.

Portanto, verifica-se que restou violado o direito líquido e certo à posse do Impetrante, em decorrência de conduta omissiva praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá, e, em Remessa Necessária,
RATIFICO
a sentença, para conceder a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022